Tribunal: TJSP
Processo: 2340713-70.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de execução de título
extrajudicial – Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, determinando a inscrição do débito na dívida ativa e no CADIN, diante da deserção do recurso por ausência de recolhimento das custas processuais - Inconformismo - Inadmissibilidade – Recolhimento do preparo recursal que se

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de execução de título
extrajudicial – Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, determinando a inscrição do débito na dívida ativa e no CADIN, diante da deserção do recurso por ausência de recolhimento das custas processuais - Inconformismo - Inadmissibilidade – Recolhimento do preparo recursal que se justifica pela ausência de concessão da gratuidade judiciária e pela efetiva prestação jurisdicional – Precedentes do STJ e desta Corte - Embargante que não comprovou o vício alegado – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado - Caráter infringente inadmissível na espécie - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.